Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0745232-22.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ VIDIGAL DE OLIVEIRA contra a decisão ID 52958725, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 173428187, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0733921-31.2023.8.07.0001, instaurado por ANDRÉ VIDIGAL DE OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: [...] 4. É o breve relato. 5. A controvérsia dos autos reside na fixação do termo inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre o proveito econômico obtido por Geralda Nunes de Oliveira, que foi assistida pelo Advogado Requerente, nos autos n. 0019802-87.2015.8.07.0001. 6. Verifico que a petição inicial da ação de conhecimento pede a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 198.166,99, acrescido de juros e correção monetária. 7. Ao se desvencilhar da responsabilidade pelo pagamento da mencionada cobrança, o proveito econômico obtido foi total, tanto do valor principal, quanto dos juros e correção monetária. Este seria o valor que Geralda Nunes de Oliveira seria compelida a pagar, caso fosse condenada. 8. Correto, portanto, o cálculo formulado pelo requerente, que utilizou como termo inicial a data do ajuizamento da demanda para calcular a incidência dos juros e correção monetária. 9. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID n. 173365210. 10. Intimem-se. 11. Preclusa a decisão, expeça-se alvará das quantias depositadas no ID n. 171334906 em favor da parte requerente, para fins de depósito na conta indicada no ID n. 173394546: BANCO C6 S.A. (336), AGENCIA 0001 – CONTA 22354033-1, Titular: ANDRÉ VIDIGAL DE OLIVEIRA, PIX/CPF 316.485.411-00. 11. Em seguida, intime-se a parte executada para se manifestar sobre a extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Nas razões recursais, o agravante afirma que discorda do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o crédito executado na origem, que diz respeito a honorários de sucumbência. Argumenta que há equívoco no pronunciamento recorrido, uma vez que acolheu a data do ajuizamento da demanda como termo inicial dos juros moratórios, quando, de acordo com o art. 85, § 16, do Código de Processo Civil – CPC, aquele deveria corresponder à data do trânsito em julgado (9/8/2023). Defende existir excesso de R$ 15.166,28 (quinze mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) no valor cobrado pelo agravado. Sustenta que o perigo de dano a respaldar a concessão do efeito suspensivo reside na possibilidade de o agravado levantar os valores já depositados. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os “[...] efeitos da decisão agravada e obstar o levantamento dos valores até o julgamento do presente agravo de instrumento”; e, b) no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reconhecida a data do trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora, bem como reconhecido o excesso de execução no valor indicado ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, observado o termo inicial dos juros de mora que entende correto (9/8/2023). O agravante anexa Parecer Técnico (ID 52642781). Preparo recolhido (IDs 52642776 e 52642778). O agravado apresenta contrarrazões (ID 52764689), nas quais defende, em síntese, que não fez incidir juros moratórios desde a data do ajuizamento da demanda sobre os honorários de sucumbência, mas sobre o proveito econômico obtido por sua cliente, base de cálculo dos honorários. Ao final, requer o indeferimento do efeito suspensivo, haja vista se tratar de verba alimentar, bem como o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que o documento ID 52642781 anexado a este Agravo não foi submetido à apreciação do Juízo de origem e não se enquadra no conceito de “documento novo” previsto no art. 435 do CPC, porquanto poderia ter sido produzido e anexado aos autos de 1o Grau à época do protocolo da impugnação ao cumprimento de sentença. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o documento ID 52642781. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia cinge-se ao acerto do termo inicial dos juros de mora utilizado pelo agravado na origem. Pois bem, o processo de 1o Grau consiste em Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais. A condenação que deu origem à referida verba se deu no Cumprimento de Sentença n. 0019802-87.2015.8.07.0001, no qual a executada (Geralda Nunes de Oliveira), representada pelo ora agravado, conseguiu, em sede recursal (Agravo de Instrumento n. 0726429-30.2019.8.07.0000), ser excluída da fase executiva. Em sede de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0726429-30.2019.8.07.0000, foram fixados honorários de sucumbência em favor do ora agravado, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Geralda Nunes de Oliveira interpôs o Recurso Especial n. 1906557/DF, o qual foi provido para fixar os honorários advocatícios em favor do ora agravado no equivalente a 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido por aquela. A seu turno, o ora agravante interpôs Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial e Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial, nos quais pretendeu a reversão da exclusão de Geralda Nunes de Oliveira do Cumprimento de Sentença n. 0019802-87.2015.8.07.0001 e não obteve êxito, de modo que o trânsito em julgado ocorreu em 9/8/2023. Diante disso, tenho que o proveito econômico obtido por Geralda Nunes de Oliveira – representada pelo ora agravado – consiste na quantia executada no Cumprimento de Sentença n. 0019802-87.2015.8.07.0001, que correspondia, à época de sua instauração (19/12/2018), a R$ 198.169,99 (cento e noventa e oito mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos). Ocorre que o referido valor estava sob a incidência constante de correção monetária e de juros de mora desde o início da fase executiva (19/12/2018), de modo que o proveito econômico de Geralda Nunes de Oliveira corresponde à quantia exequenda (inclusive juros de mora e correção monetária) atualizada no momento em que o pronunciamento judicial que a excluiu do feito transitou em julgado, ou seja, 9/8/2023. Em síntese, o proveito econômico consiste no valor pelo qual estava sendo executada quando a decisão que a excluiu do Cumprimento de Sentença transitou em julgado. A partir da análise dos cálculos anexados pelo agravado no 1o Grau (IDs origem 168686743 e 168686744), compreendo, ao menos em sede de cognição sumária, que adotou o raciocínio acima; fez, contudo, incidir correção monetária e juros de mora apenas até a data do julgamento do Recurso Especial em que se discutiu o percentual de honorários, o qual, segundo relata, ocorreu em 29/4/2023. O agravado, então, utilizou o resultado como base de cálculo para o percentual dos honorários e, a partir dessa data, fez incidir apenas correção monetária. A divergência em relação ao entendimento deste Relator quanto ao termo final dos juros de mora, contudo, não parece ser apta a causar excesso, porquanto a incidência daquele foi limitada à data anterior, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do provimento recursal no que concerne à alegação de equívoco no termo inicial dos juros de mora e de excesso de execução. Ademais, tenho que tampouco está caracterizado o risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão. É que no pronunciamento recorrido constou que a expedição do alvará para levantamento da quantia depositada somente ocorreria após a preclusão, a qual foi obstada pela interposição deste recurso. Assim, não há risco de levantamento do valor antes da cognição exauriente a ser realizada quando do julgamento de mérito deste Agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. [...] Nas razões recursais ora em exame (ID 53022086), o embargante alega que, após a interposição do Agravo de Instrumento n. 0745232-22.2023.8.07.0000, o Juízo de origem determinou que, caso transcorrido o prazo por ele fixado para aguardar a decisão sobre o efeito suspensivo, o alvará deveria ser expedido (ID origem 175903300). Conta que, posteriormente, o Juízo destacou que em decisão anterior, havia condicionado a expedição do referido alvará à preclusão da decisão agravada e que este Relator, inclusive, utilizou tal fundamento para concluir pela inexistência de perigo da demora (ID origem 176786777). Diante disso, diz que o embargado acabou por obter o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento “por vias oblíquas”. Defende que, na decisão embargada, este Relator fez constar a inexistência da probabilidade do direito do agravado ao indeferir o efeito suspensivo. Assim, requer o provimento do recurso para que a decisão embargada seja complementada, a fim de que nela conste que não há impedimento para a expedição do alvará em seu favor. Subsidiariamente, requer a apreciação do pedido de “liberação da parte incontroversa”. Diante do nítido interesse modificativo dos Embargos, determinei a intimação do embargado para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC (ID 53114716). O embargado apresenta contrarrazões, nas quais alega que não há vícios na decisão recorrida e que a pretensão do embargante é de rediscutir o conteúdo do pronunciamento judicial. Ao final, requer que os Embargos de Declaração não sejam acolhidos. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios[1], sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Quanto ao pedido de complementação da decisão para que o Juízo não aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento e expeça o alvará de levantamento, verifico que o embargante pretende, em verdade, a alteração da decisão proferida pelo Juízo de origem sobre o tema, inclusive após a interposição daquele primeiro recurso (ID origem 176786777). Ocorre que, como dito, os embargos de declaração são recurso destinado à correção dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC. O embargante, porém, não afirma a existência de nenhum deles no pronunciamento deste Relator (ID 52958725). No que diz respeito ao pedido subsidiário de apreciação do pedido de “liberação da parte incontroversa”, observo que tampouco ultrapassa a barreira da admissibilidade. É que o embargante se limitou a mencioná-lo ao formular os pedidos recursais, de modo que sua leitura não permite concluir que se trata de alegação de obscuridade, contradição, erro material ou omissão na decisão embargada, sobretudo considerando que o agravante (embargado) não formulou qualquer pedido nesse sentido. Ante o exposto, diante da inexistência de cabimento, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do Agravo de Instrumento. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 1572.